Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-49.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500216-49.2020.8.26.0368 VOTO N° 23.503- MC
Registro: 2020.0000970522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500216-49.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante IGOR
EDUARDO SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500216-49.2020.8.26.0368 VOTO N° 23.503- MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500216-49.2020.8.26.0368
Apelante: IGOR EDUARDO SIQUEIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MONTE ALTO

Voto no 23.503
Apelação. Crime de roubo majorado. Desclassificação para
o crime de furto. Não cabimento. Afastamento do
reconhecimento do concurso de agentes. Não cabimento.
Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.151/152), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.151/159 na
qual foi condenado às penas de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 36
(trinta e seis) dias-multa, calculados no mínimo
legal, além do pagamento da quantia de R$ 300,00
a título de indenização à vítima, pela acusação
do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2°,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal),
pretendendo a desclassificação para o crime de
furto, e o afastamento da majorante do concurso
de agentes (fls.170/180).
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500216-49.2020.8.26.0368 VOTO N° 23.503- MC
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.199/202).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.212/223).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque o Réu
condenado
não
recorreu
da
Sentença
nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500216-49.2020.8.26.0368 VOTO N° 23.503- MC
citra ou ultra petita ”.
Impossível é a desclassificação
do crime de roubo para o de furto, observado que
o próprio Réu admitiu que empregou um simulacro
de arma de fogo, pois, não fosse assim, a vítima
não teria deixado que ocorresse o apossamento
indevido ou, então, teria ao menos esboçado
alguma resistência, o que configura a necessária
grave ameaça do “caput” do artigo 157 do Código
Penal, ou seja, teve capacidade de infundir
temor à vítima, permitindo a inversão de posse
dos bens. Assim ensina Heleno Cláudio Fragoso
(“Lições de Direito Penal”, Parte Especial, vol.
I, Ed. Forense, 9a ed., 1987, p.27):
“Não se exige que haja o propósito de
cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela
possa ser cumprida. Basta que seja idônea para
constranger e intimidar, tendo-se em vista as
circunstâncias do caso concreto, e que o agente tenha
consciência de tal idoneidade. É necessário que a
ameaça apresente-se como séria. Não há dúvida de
que a arma simulada e os disparos de pólvora seca
são meios idôneos para ameaçar”.
Nada obstante, o concurso de
agentes não foi utilizado como causa específica
de aumento (terceira etapa), mas sim como
circunstância judicial para exacerbar a pena-
base (primeira etapa), já que extrapola o ínsito
penal, ficando demonstrado pincipalmente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500216-49.2020.8.26.0368 VOTO N° 23.503- MC
narrativa da vítima Osvaldo a qual revelou que
um agente encostou e falou para dar o dinheiro,
e o outro veio correndo, com uma arma de fogo,
sendo que ambos subiram em uma moto e fugiram.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR